Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-75.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1024748-75.2020.811.0041
Recorrente: ANTONIA DE SOUZA DUARTE
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70065493) interposto por ANTONIA DE SOUZA DUARTE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo recorrido, com a seguinte ementa (id. 65192950):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito. 2 – No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados. 3 – Inadmissível que, depois de terem transcorridos 09 (nove) anos da contratação e de fazer vários saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento. 4- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central. 5 – In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.” (Ap 1024748-75.2020.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 69723463.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Vice-Presidência (id. 70390452).
O recorrente sustenta em suas razões a necessidade de reforma do acórdão à luz: (i) da prática ilícita e de má-fé da instituição financeira quando do oferecimento do produto; (ii) do direito à informação, ocorrência de vício de consentimento, nulidade do contrato e mitigação do “pacta sunt servanda”; (iii) do prazo da operação; (iv) da onerosidade excessiva e (v) dos juros abusivos, entretanto, sem demonstrar de forma específica e individualizada quais seriam os dispositivos supostamente violados e/ou tiveram interpretação divergente de um ou outro tribunal.
Recurso tempestivo (id. 70167954). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida à recorrente (Certidão id. 70285043). Contrarrazões (id. 71225487) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento. A recorrente sequer demonstrou, de forma individualizada e específica, quais seriam os dispositivos da legislação federal supostamente violados e/ou que tiveram interpretação divergente dada por um ou outro tribunal. Só esse fato já sinaliza, logo de início, óbice ao juízo positivo de admissibilidade. Ainda assim, outros empecilhos impedem o normal seguimento do apelo especial, senão vejamos:
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Observa-se que a recorrente deixou de demonstrar de forma específica e individualizada quais seriam os dispositivos supostamente violados e/ou tiveram interpretação divergente de um ou outro tribunal. Dessa forma evidencia-se a deficiência na instrumentalização do recurso.
Sem que haja a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. (...) II - Relativamente às interposições fundadas nas alíneas a e b, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. III - Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos. Verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
No caso versando, não demonstrado de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal supostamente violados, e/ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade, ante o teor da Súmula 284 do STF.
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse mesmo sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (500 REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA SABESP DESPROVIDO. 1. A SABESP limitou-se a mencionar, no decorrer das razões recursais, uma série de dispositivos legais que entende amparar seu direito. Entretanto, em momento algum, indicou especificamente quais desses artigos teriam sido contrariados, tampouco como se dera a ofensa ou negativa de vigência aos mesmos. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que o dever de pagar pelo serviço prestado pela Agravada, fornecimento de água, não ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem. 3. Quanto aos honorários, o presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida. 4. Agravo Regimental da SABESP desprovido”. (AgRg no Ag 1380928/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 03/03/2016).
Reexame de matéria fático-probatória e cláusulas contratuais (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Por fim, verifica-se que para rediscutir o entendimento do Tribunal, com vistas à reconhecer abuso na taxa de juros, existência de ilícito etc., seria necessário o ingresso o reexame da relação contratual entabulado entre as partes, o que também encontra óbice em disposto sumular, senão vejamos:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido, os seguintes arestos da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer o abuso na taxa de juros contratada, bem como a existência do ato ilícito, apto a gerar o dever de indenizar, demandaria, necessariamente, o reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CREDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TAXA MEDIA DO MERCADO. SÚMULA 7/STJ. 1. A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. 2. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual no tocante à inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça